Tribunal: CARF
Processo: 10660.724679/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.724679/2018-43
ACÓRDÃO
2302-004.434 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO ZIP LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
LEGALIDADE E DA ESTRITA LEGALIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da
exigência fiscal e a violação ao princípio da legalidade, haveria
necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da lei. Ao
CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula CARF no 2.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.434 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724679/2018-43
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 11-062.043 da 7a
Turma de Julgamento da DRJ/REC, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise decorre da lavratura de Auto de Infração referentes a
contribuições previdenciárias previstas no art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91, e aquelas devidas a
outras entidades e fundos, abrangendo o período de 01/2014 a 12/2016 (incluindo os décimos
terceiros salários de 2014, 2015 e 2016).
O Relatório Fiscal (e-fls. 47-48) aponta que:  as GFIPs foram apresentadas com o
código de Optante pelo Simples, porém, o Contribuinte não é optante do regime tributário;  os
fatos geradores correspondem às remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais declaradas nas GFIP ́s;  o Contribuinte não apresentou a documentação solicitada
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal-TIPF, para o período de 01/2014 a 12/2016, no
prazo determinado;  foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
Cientificada do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação para cada Auto
de Infração (e-fls. 60-96), sustentando, em síntese:
 Nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa, sob a alegação de
que o crédito tributário em tela não contém a composição, de forma discriminada, das rubricas
que compuseram o salário de contribuição utilizado como base de cálculo;
 A contribuição previdenciária não poderia incidir sobre verbas indenizatórias, tais
como: 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados (antes
da eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), salário maternidade, férias
gozadas e adicional de 1/3 (um terço).
 Ilegalidade do SAT-FAP-RAT, pois não poderia mero regulamento administrativo
modificar alíquota de tributo;
 Caráter confiscatório da multa;
 Impossibilidade de comunicação ao Ministério Público Federal de "eventual
prática de crime fiscal".
Em julgamento, a DRJ decidiu pela improcedência da Impugnação, cuja acórdão
recebeu a seguinte ementa:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.434 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724679/2018-43
3

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
MULTA. LEGALIDADE. CONFISCO.INOCORRÊNCIA
A multa é devida em decorrência de determinação legal, e a vedação ao confisco
pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte é cientificado dos autos de
infração, contendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal
correspondente, e tem a oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos na fase de impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 122-155) sustentando, em síntese: i - Nulidade
da autuação, por inobservância do art. 142 do CTN. Discorre sobre o auxílio-doença, auxílio
acidente, férias, um terço constitucional de férias e salário maternidade alegando tais verbas não
tem caráter remuneratório e, portanto, não pode ser base de cálculo para a incidência da
contribuição previdenciária; ii - Ilegalidade do SAT-FAP-RAT, tendo em vista que o aumento do SAT
feito única e exclusivamente com base em norma administrativa caracteriza ofensa ao princípio da
legalidade tributária. iii - Caráter confiscatório da multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Contudo, no mérito, não se verifica fundamentos para o conhecimento do recurso,
uma vez que as suas razões estão pautadas no argumento de que a multa aplicada possui caráter
confiscatório e de que “o aumento do SAT feito única e exclusivamente com base em norma
administrativa” viola o princípio da reserva de lei em matéria tributária, nos moldes do art. 150, I
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.434 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724679/2018-43
4
da Constituição Federal, bem como o princípio da estrita legalidade em matéria tributária, previsto
no art. 97, do CTN.
Ocorre que a inconstitucionalidade da norma aplicada e caráter de violação por via
reflexa é matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que, para tanto, estaria
o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder
Judiciário (Súmula CARF no 2).
Assim, conheço em parte do recurso, restando para exame, tão somente, os
argumentos relativos à preliminar apresentada.

2. Preliminar
O Recorrente sustenta a nulidade da autuação por inobservância do art. 142 do
CTN, sustentando que “o crédito tributário exigido pelo auto de infração não foi validamente
constituído, porquanto não contém a discriminação de forma pormenorizada do salário de
contribuição utilizado como base de cálculo”. Aduz que “o lançamento deveria ter sido capaz de
demonstrar a composição da base de cálculo utilizada pela Fiscalização, porquanto a contribuição
previdenciária não poderia incidir sobre verbas indenizatórias, tais como os 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados (antes da eventual obtenção do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como a título de salário-maternidade, férias gozadas e
adicional de 1/3 (um terço).”
Assim entendeu a DRJ:
Da arguição de nulidade
A impugnante suscita a tese de nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa, amparada pelo argumento de que a fiscalização não identificou
as parcelas componentes dos salários-de-contribuição (bases de cálculo) apurados
no presente lançamento. Ocorre que, de acordo com o relato fiscal, as bases de
cálculo dos segurados, nos autos de infração em tela correspondem, às
remunerações declaradas em GFIP enviadas pelo impugnante antes do início da
ação fiscal, com o código de Optante pelo Simples (2), relativas ao período de
01/2014 a 12/2016 (incluindo os décimos terceiros salários de 2014, 2015 e 2016).
Ressalte-se que o autuante verificou, nos sistemas da Receita Federal do Brasil,
que a empresa não é optante do Simples Nacional, fato não contestado pelo
defendente.
Assim, não prospera a reclamação do contribuinte sobre falta de identificação da
composição do salário-de-contribuição, haja vista que dita base de cálculo foi
informada pelo próprio sujeito passivo em suas GFIP.
De igual sorte, é descabida a tese de que houve incidência de verbas
indenizatórias nas contribuições ora lançadas, pois nas GFIP consta a base
declarada considerada pelo contribuinte.
A título de exemplo, transcreve-se a GFIP da competência 04/2014, enviada pelo
contribuinte em 07/05/2014:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.434 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724679/2018-43
5
(...)
Verifica-se, acima, que a base de cálculo dos segurados empregados declarada
pelo impugnante corresponde a R$ 21.652,17, mesmo valor da base de cálculo
apurada pela fiscalização no auto de infração às fls. 06, na competência em
comento.
Também não restou demonstrado, na defesa, a inclusão de verbas indenizatórias
na base de cálculo informada na GFIP, cabendo ao impugnante provar suas
alegações.
Diante do exposto, improcedentes as arguições de cerceamento de defesa, não
havendo que se falar em nulidade, insubsistência ou cancelamento do auto de
infração.
Diante do conteúdo do trecho da decisão recorrida acima reproduzido, não
encontro justificativa capaz de demonstrar equívoco no posicionamento, uma vez que do exame
dos autos não se verifica a individualização dos valores que teriam sido lançados sobre verbas de
natureza indenizatória.
O que se constata do Relatório Fiscal é que o débito foi lançado a partir das Folha
de Pagamento e GFIPs apresentadas pela empresa. Melhor dizendo, para a base de cálculo foram
consideradas as verbas informadas pelo próprio Recorrente.
Considerando-se que o contribuinte dispõe de todas as informações relativas às
remunerações de seus segurados, tem-se que lhe seria possível indicar, com precisão, a existência
de valores apurados sobre parcelas da remuneração que não integrariam as bases de cálculo das
contribuições lançadas.
Portanto, como o Recorrente limitou-se a alegar, sem juntar qualquer elemento
para fundamentar suas alegações, mesmo após ter sido intimado a fazê-lo durante a realização da
diligência fiscal, tem-se que as bases de cálculo estão corretas e o lançamento apresenta liquidez e
certeza.
Destaca-se que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 enumera os casos que
acarretam a nulidade do lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
No caso em tela, não se verifica nenhuma dessas causas de nulidade. Desta forma, a
preliminar suscitada deve ser rejeitada.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.434 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724679/2018-43
6
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 170
DF CARF MF
Original